Tribunal: TJMMG
Processo: 2000050-61.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - ABSOLVIÇÃO - ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - RECURSO PROVIDO.
- Inexistindo provas seguras e suficientes das agressões noticiadas na exordial acusatória, a absolvição do réu é medida que se impõe, em obediência ao princípio in dubio pro reo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000050-61.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2001306-79.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 11/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO PROVIDO. - Inexistindo provas seguras e suficientes das agressões noticiadas na exordial acusatória, a absolvição do réu é medida que se impõe, em obediência ao princípio in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 1º Ten PM Antônio Marcos Azevedo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para absolver o 1º Ten PM Antônio Marcos de Azevedo, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (não existir prova suficiente para a condenação). RELATÓRIO O 1º Tenente PM Antônio Marcos de Azevedo foi denunciado perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Bom Despacho/MG, com base nos seguintes fundamentos, in verbis, [...] 1. Consta do incluso procedimento investigatório que o denunciado, no dia 27 de julho de 2018, por volta das 03:00 horas, na Av. Maria Guerra, bairro Jardim América, nesta cidade e comarca, abusou da autoridade decorrente da sua condição de policial militar da ativa, durante o cumprimento de medida privativa da liberdade individual, bem como atentou contra a integridade física do conduzido Fabiano Azevedo Batista, causando lesões corporais de natureza leve. 2. Segundo se apurou, na oportunidade, a vítima ligou para o número 190, por diversas vezes, solicitando e reiterando que os policiais militares comparecessem no estabelecimento comercial denominado Kick Burger, localizado na Av. Rio Branco, esquina com Rua Palmital, em razão de excessivo barulho produzido naquele estabelecimento, sendo que, durante as conversas, insatisfeito com a demora, desentendeu-se com as policiais militares atendentes Paula TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cristina Caetano Marques e Gisella Lorene Pinto Rodrigues e fez xingamentos, críticas e reclamações quanto ao atendimento. 3. Logo depois, policiais militares, acionados pelas referidas atendentes, compareceram no referido local, ao que foram chamados pela vítima, que ainda se encontrava nas proximidades, a qual insistia no atendimento de sua demanda. Não obstante, os policiais militares, cientes do desentendimento havido com as milicianas Paula Cristina Caetano Marques e Gisella Lorene Pinto Rodrigues e da versão destas, no sentido de que teriam sido desacatas e perturbadas em seu local de trabalho, deram voz de prisão a Fabiano Azevedo Batista, ao que este reagiu e foi contido pelos policiais, que o algemaram e o conduziram para o plantão da Delegacia de Polícia Civil. 4. Estando na Delegacia de Polícia, Fabiano Azevedo Batista passou a reclamar com os policiais militares que estavam no local, em razão de a algema estar apertando os seus punhos e causando lesões, ao que o denunciado, irritado, sojigou a vítima, bateu com a sua cabeça contra a parede e lhe desferiu um tapa no rosto. 5. Em seguida, após sua solicitação, a vítima foi encaminhada para ao Pronto Atendimento local, onde foi atendida, e posteriormente submetida a exame de corpo de delito, constatando-se as lesões descritas no ACD de fls. 52/54. 6. Desta forma, Antônio Marcos de Azevedo, livre e conscientemente, incorreu no delito tipificado no art. 3º, i, da Lei 4.898/65 [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). Por ocasião do oferecimento da denúncia, o representante do Ministério Público requereu a remessa do feito à Justiça Militar em virtude do advento da Lei n.13.491/2017 (Evento 1 - PROMOÇÃO7 - pág. 02, Autos n. 2001306-79.2019.9.13.0002). A meritíssima juíza de direito do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Bom Despacho/MG acolheu o parecer ministerial e determinou a remessa dos autos a esta Justiça castrense (Evento 1 – DECL_COMPE8, Autos n. 2001306-79.2019.9.13.0002). Os autos foram encaminhados a essa Justiça Militar (Evento 1 - OUT3 - pág. 72, Autos n. 2000373-72.2020.9.13.0002), distribuídos à 2ª AJME (Evento 1, Autos n. 2001306-79.2019.9.13.0002) e redistribuídos à 4ª AJME por remanejamento de acervo (Evento 25, Autos n. 2001306- 79.2019.9.13.0002). A denúncia foi recebida no dia 07/05/2020 (Evento 1 – RECE-_DENUN2 e Evento 37, Autos n. 2001306- 79.2019.9.13.0002). Na ocasião, procedeu-se à distribuição da mesma denúncia sob o n. 2000050-61.2020.9.13.0004 (Evento 1), sendo os Autos n. 2001306-79.2019.9.13.0002 “arquivados” conforme a determinação coligida no despacho exarado no Evento 38 dos Autos n. 2001306-79.2019.9.13.0002. Citada, a defesa do Tenente PM Antônio Marcos Azevedo apresentou defesa prévia, alegando que, após a instrução do feito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 demonstraria a inocência do militar. Na oportunidade, arrolou 5 (cinco) testemunhas (Evento 19). O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito em face da ausência das causas de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (CPP) (Evento 24 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) das justiças comum e militar, deferiu o rol de testemunhas e ainda determinou o prosseguimento do feito (Eventos 24, 28, 30, 32, 34 e 40). A vítima, Fabiano Azevedo Batista, e a testemunha de acusação, Marcos Antônio Batista, foram inquiridas, consoante se depreende no Evento 61. Em seguida, foram inquiridas as testemunhas de defesa – Cb PM Gisella Lorene Pinto Rodrigues, Cb PM Mério Vinícius Silva, Cb PM Dioney Júnio de Mendonça e Cb PM Normam Douglas de Souza (Evento 72). A defesa dispensou a oitiva da testemunha Cb PM Wesley Olímpio Ferreira e requereu a juntada do áudio atinente à chamada da vítima, Fabiano Azevedo Batista, ao serviço 190, no dia 27/07/2018, das 2h50 às 4h (Evento 72 – ATA1). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados os áudios constantes no Evento 77. O interrogatório do acusado – Tenente PM Antônio Marcos Azevedo – ocorreu no dia 30/06/2021 (Evento 113 – VÍDEO2). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu. A defesa, por sua vez, pugnou pela reiteração do ofício para juntada aos autos da gravação da chamada telefônica junto ao 190 atinente aos fatos e que foi objeto de perícia (Evento 113). As partes tomaram ciência dos áudios coligidos no Evento 77 (Eventos 120 e 122). O Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas. Na oportunidade, alegou que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas nos autos, devendo o acusado ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 3º, alínea “i” (abuso de autoridade por atentado à incolumidade física do indivíduo), da Lei n. 4.898/65, nos exatos termos da denúncia (Evento 127). A defesa do Tenente PM Antônio Marcos Azevedo pugnou por sua absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima e, ainda, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 132). O meritíssimo juiz de direito da 4ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu, in verbis: [...] condenar o réu, 1º Ten PM Antônio Marcos de Azevedo, pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Passo a fixar-lhes a pena, obedecendo-se ao critério trifásico, nos termos do art. 5º, inc. XLVI, da CR e do art. 440, do CPPM. Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: o crime é grave, uma vez que praticou lesão corporal contra civil de forma deliberada, estando a vítima subjugada e sem condições de reação, circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: repercute desfavoravelmente ao réu uma vez que a lesão corporal além de violar a integridade física atinge a dignidade e a honra do ser humano, desfavorável; d) Dos meios empregados: desfavorável, nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar, eis que será examinada nas circunstâncias agravantes; g) O tempo do crime: desfavorável ao réu, uma vez que praticou o fato fora do horário de serviço, revelando a intensidade do dolo; h) O lugar do crime: desfavorável, eis que foi praticado no interior da delegacia de polícia, lugar em que a vítima deveria estar em segurança e sob a proteção do Estado, lhe é desfavorável; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime/ arrependimento após o crime: nada a considerar. Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena em 05 (cinco) meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, verifiquei a incidência da agravante de motivo torpe e abjeto, uma vez que a lesão corporal foi perpetrada com o intuito de infringir castigo físico à vítima por ter discutido com as telefonistas do 190, agindo o réu com o propósito de exibir valentia para com os seus subordinados. Assim, acresço 1/3 à pena-base, perfazendo-se o total de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias. Na terceira fase não identifiquei circunstâncias agravantes ou atenuantes. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixo o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal, conforme jurisprudência pátria a respeito do tema, crimes culposos. Nego o benefício do SURSIS, ante a reprovabilidade da conduta e circunstância dos fatos, uma vez que o agente público que agride uma vítima que estava sob sua custódia, incidindo os efeitos jurídicos de GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA, portanto, exige-se uma reprimenda estatal. Vale lembrar que, a desclassificação delitiva e a aplicação da pena, no caso concreto, implicou num quantum penal compatível harmônico e abaixo do máximo previsto para o abuso de autoridade à época, não havendo o que falar em prejuízo ou aplicação de pena a maior (Evento 134). A audiência para leitura da sentença ocorreu no dia 09/02/2022, oportunidade na qual a defesa manifestou sua intenção de recorrer da decisão (Evento 144). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em suas razões recursais, a defesa alegou que as provas dos autos são aptas a demonstrarem a inexistência de qualquer tipo de agressão por parte do apelante em desfavor da suposta vítima. Disse que a conduta praticada pelo apelante foi legítima, sem abuso e conforme estabelece os manuais da PMMG, tendo as lesões sido ocasionadas pela vítima, que resistiu à ordem dada pelos militares e apresentava fortes indícios de estar embriagada ou de ter feito uso de alguma substância entorpecente. Salientou que as lesões descritas no exame de corpo delito não coadunam com as supostas agressões imputadas ao apelante pela suposta vítima. Alegou que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), as provas colhidas na fase do inquérito precisam ser rediscutidas e avaliadas pelo juiz competente, sob pena de nulidade da condenação que se basear somente em elementos de informação produzidas em fase inquisitorial. Outrossim, alegou que a sentença deve ser reformada, pois carece de fundamentação com base na prova dos autos, estando unicamente alicerçada na palavra da vítima. Disse que a narrativa exposta pelo Parquet destoa completamente do que realmente ocorreu. Narra que o ofendido acionou a Polícia Militar, via 190, para comparecer ao estabelecimento comercial Kick Burguer, onde teria um excesso de barulho, e, indignado com o não comparecimento da guarnição militar, ligou novamente para o serviço 190 e começou a desacatar, humilhar e ofender as policiais militares Paula Cristina Caetano Marques e Gisella Lorene Pinto Rodrigues, conforme narrado no boletim de ocorrência. Aduziu que a suposta vítima foi presa em flagrante delito pela prática dos crimes de desacato e perturbação do trabalho, tendo inclusive resistido à prisão, conforme demonstra o auto de resistência. Destacou que o apelante estava na Delegacia de Polícia Civil de Bom despacho/MG acompanhando outra ocorrência, não tendo participado da prisão da suposta vítima. Acrescentou que, após a prisão, Fabiano foi levado à Delegacia de polícia e ao chegar provocou tumulto, pois gritava, xingava e, muito exaltado, repetia que “era familiar de coronel e que seu irmão era delegado de polícia”. Além de atrapalhar o serviço dos policiais, ele ainda corria o risco de se autolesionar ou lesionar terceiros, motivo pelo qual o apelante repreendeu e ameaçou prendê-lo novamente pela perturbação do trabalho dos demais, tendo a suposta vítima começado, então, a reclamar que suas algemas estavam apertadas e machucando os seus punhos. Relatou que, após a insistência da mesma, o apelante soltou uma das mãos do ofendido e aliviou a outra, momento em que ele se levantou de maneira brusca e partiu em direção ao apelante, que segurou o braço da vítima, colocando-a sentada novamente na cadeira onde estava algemada, mandando que ficasse em silêncio e se acalmasse. Foi nesse momento que o tio da vítima, Marco Antônio Batista, chegou à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Delegacia, viu a atitude do apelante e concluiu que Fabiano estava sendo agredido. Segundo a defesa, a conduta praticada pelo apelante constituiu ato reflexo de defesa ao movimento brusco praticado pela vítima que, a todo o momento, se debatia, gritava e xingava os militares ali presentes, estando todos com os ânimos exaltados. Ademais, alegou que as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito foram decorrentes da resistência à prisão, o que facilmente pode ser comprovado pelo auto de resistência. Nesse sentido, asseverou que a lesão consistente em “equimose arroxeada na região ocular esquerda” é completamente incompatível com um tapa na face. Outrossim, alegou que, no momento da prisão, a suposta vítima nada relatou sobre as supostas agressões, porém, após tomar conhecimento dos fatos, o seu irmão, Delegado de Polícia em Uberlândia, fez um novo registro de ocorrência relatando agressões praticadas pelo apelante, momento em que o ofendido foi encaminhado a um perito da cidade de Uberlândia, para realizar o exame de corpo de delito, muito embora Bom Despacho/MG possua peritos profissionais que poderiam perfeitamente ter avaliado a vítima. Alegou também que as provas coligidas aos autos são capazes de demonstrar que o apelante não praticou qualquer conduta passível de ser repreendida penalmente, pelo contrário, ele agiu em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal, sem qualquer abuso de autoridade. Com base em tais argumentos, requereu, in verbis: 1 - No mérito, que seja o acusado ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO absolvido nos termos do artigo 439, “d” do Código de Processo Penal Militar, haja vista ter sido demonstrada de forma inequívoca a legítima defesa em face ao estrito cumprimento do dever legal, motivo pelo qual se impõe a sua absolvição. 2 - Diante do princípio da eventualidade, não sendo este Vosso entendimento, requer a Defesa, seja o crime que o apelante foi condenado desclassificado para o crime de lesão corporal levíssima (artigo 209, § 6º do CPM), tornando o suposto crime em infração disciplinar e, dada sua natureza, ser considerado atípico, o que incorrerá na absolvição do apelante. 3 - Ainda em amor ao princípio da eventualidade, em caso de manutenção da condenação do crime de lesão corporal, que a fixação da pena seja definida no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção, bem como seja deferido ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena, uma vez que o mesmo é primário, possui bons antecedentes e apresenta excelente extrato de registros fundamentais, o que não justifica a dosimetria de pena ser fixada acima do mínimo legal (Evento 156). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alegou que o caderno probatório coligido aos autos demonstrou que o apelante bateu a cabeça da vítima contra a parede e lhe desferiu um tapa no rosto, produzindo as lesões corporais registradas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no laudo do exame de corpo de delito (Evento 1, OUT4, pág. 51 e OUT5, págs. 01/02). Disse que as agressões ocorreram no momento em que o ofendido se encontrava preso, algemado, dentro de uma Delegacia de Polícia, sem oferecer, portanto, qualquer risco à integridade física de alguém. Afirmou que as constatações fáticas afastam a absurda alegação defensiva de que o apelante agiu amparado em legítima defesa, pois ficou evidente que não existiu agressão injusta, atual ou iminente que justificasse o seu comportamento agressivo, imoderado e desproporcional. De igual modo, alegou que não merece prosperar a tese de estrito cumprimento do dever legal, visto que os fatos comprovados na instrução criminal demonstram que o apelante agrediu pessoa que estava sob sua custódia e algemada, não sendo esta a conduta admitida como correta pelos protocolos internos da Corporação. Segundo o Ministério Público, a conduta delituosa do apelante foi presenciada pelo tio da vítima, Marcos Antônio Batista, que entrou na sala no exato momento em que o apelante desferia um tapa na face de seu sobrinho e batia a cabeça dele contra a parede. Concluiu que a autoria e a materialidade foram devidamente demonstradas nos autos, pois a vítima e seu tio reconheceram o apelante, tendo as lesões sido identificadas no exame de corpo delito. No tocante à dosimetria da pena, alegou que essa foi estabelecida dentro dos limites da discricionariedade motivada do magistrado, que valorou e fundamentou cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM. Relatou que o magistrado considerou desfavoráveis a gravidade do crime, por ter o apelante agredido quem estava sob sua custódia; o tempo do crime, por estar o apelante fora de seu horário de trabalho, revelando a intensidade do dolo; e o lugar do crime, pois esse foi cometido no interior de uma Delegacia de Polícia. Por essa razão, a pena-base se distanciou do patamar de piso. Já na segunda fase, a pena foi agravada em 1/3, por “motivo torpe e abjeto”, com fundamento no art. 70, II, “a”, do Código Penal Militar (CPM). Assim, em atendimento ao critério trifásico, a pena foi concretizada em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto. Já em relação à suspensão condicional da pena, entendeu ser cabível a sua concessão, já que os requisitos previstos nos artigos 84 do CPM e 606 do CPPM foram devidamente preenchidos. Com essas considerações, requereu que seja conhecido e provido parcialmente o recurso de apelação interposto pela defesa, para que, mantidas a sentença condenatória e a pena aplicada, seja deferido ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 163). A eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino apresentou abalizado parecer alegando que as provas coligidas aos autos demonstram que a vítima Fabiano Azevedo Batista estava algemada e não oferecia risco à integridade física de ninguém, mas, mesmo assim, o apelante desferiu um tapa no seu rosto e bateu a sua cabeça contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 parede, provocando-lhe os ferimentos destacados no Laudo de Exame de Corpo de Delito, constante no Evento 1 - OUT4, pág. 51, e OUT 5 dos Autos n. 2001306-79.2019.9.13. 0002. Disse que os fundamentos da sentença condenatória aliados à análise do conjunto probatório, com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões, são suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar na incidência das excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal ou da legítima defesa. Refutou o pedido de desclassificação para aplicação do artigo 209, § 6º, do CPM) sob o argumento que a descrição dos ferimentos inserida no Laudo do Exame de Corpo de Delito permite concluir que eles não foram tão leves como pretende a defesa e, ademais, foram compatíveis com as agressões relatadas pelo ofendido. Em relação à fixação da pena-base no mínimo legal, salientou que, ao julgador, é conferida, pela lei, uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é que os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal (CP) como também os trazidos por leis especiais, não determinaram a quantidade certa e indiscutível da pena, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e as características do acusado e da vítima. Asseverou que foram consideradas desfavoráveis ao apelante 4 (quatro) circunstâncias judiciais (art. 69, CPM), motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 5 (cinco) meses, ou seja, em patamar acima do mínimo legal, que é de três meses. Nesse sentido, aduziu que a jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo. Para corroborar o esposado, colacionou o acordão do Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no RESP n. 1113688/RS. Da mesma maneira, refutou a pretensão de afastamento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, sob o argumento de que o crime de abuso de autoridade foi cometido com a intenção de aplicar castigo físico ao ofendido, que discutiu com as policiais militares que atenderam o serviço 190, pretendendo o apelante, com a sua conduta, demonstrar valentia perante os seus subordinados. Por fim, no tocante à suspensão condicional da pena, disse que os impedimentos trazidos pelo artigo 84, inciso II, do CPM, justificados pelas circunstâncias do crime e pela reprovação da conduta, não autorizam a concessão de referida benesse, tendo em vista que o apelante agrediu pessoa a quem deveria garantir a incolumidade física. Com tais fundamentos, opinou pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 1º Tenente PM ANTÔNIO MARCOS DE AZEVEDO nas sanções do artigo 209, caput, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, ambos do CPM (Evento 8 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O apelante, Ten PM Antônio Marcos Azevedo foi condenado à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar. Da detida análise do presente feito, entendo que o conjunto fático-probatório coligido aos autos não se apresentou suficiente para a manutenção do decreto condenatório, conforme passo a demonstrar. Extrai-se da exordial acusatória que os fatos se originaram de ligações telefônicas realizadas no dia 15/07/2018 pela vítima, Fabiano Azevedo Batista, ao serviço 190 da PMMG, solicitando o comparecimento de policiais militares a um estabelecimento comercial (Kick Burger) que supostamente estaria produzindo excessivo barulho. Os seis arquivos de áudio referentes às ligações da vítima para o serviço 190 foram acostados ao Evento 77 e demonstram que os atendimentos foram realizados pela Cb PM Gisella Lorene Pinto Rodrigues e pela Sgt PM Paula Cristina Caetano Marques.Tais arquivos foram objeto de perícia pela Polícia Civil de Minas Gerais (Laudo 2018-074-002948-024-007544676-33), a qual apresentou a degravação das seis ligações recebidas, com o seguinte teor: 1ª ligação O reclamante se identifica como João após identificação de Gisella. Reclama da perturbação do sossego por parte da KICK BURGER lanchonete, situada na Rua Palmital onde também mora, que as motos dos entregadores da lanchonete e o próprio estabelecimento faziam muito barulho. A CB Gisella escuta pacientemente e pergunta se teria as placas dos veículos. João diz que as motos não estão lá no momento e mas que os funcionários estão e com um som alto. 2ª Ligação: CB Gisella atende o telefone e João reclama que desligaram o telefone. Já se altera e reclama que ninguém resolve a bagunça. Profere, gritando, diversos xingamentos como "porra", "que todo mundo é parente de polícia e a puta que pariu" "Vai tomar no cu". E diz que irá tomar providências. 3ª ligação: Atendida pela STG. Paula. A atendente pergunta se caiu a ligação ou João havia desligado na sua cara. João pergunta se tem diferença. Paula diz que a solicitação dele foi gerada e que não pode ficar com ele mais na linha devido a grande demanda de atendimentos naquele momento. O orienta que se ele não está satisfeito com atendimento poderia vir na segunda feira no quartel e fazer a reclamação. Ele começa a se alterar e Paula diz que vai rastrear o telefone dele e o pede para não ligar mais. Ele diz que pode ligar porque tem o direito. 4ª ligação: Atendido por CB Gisella avisa que a viatura está indo para o local e João reclama que eles não tem o direito de fazer isto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (desligar a ligação). Ela insiste que a viatura irá atende-lo e que tem que desligar para atender outros chamados. 5ª Ligação: Cb Gisella atende e João avisa que está gravando as ligações. Ela o orienta que a viatura está se deslocando para o endereço e que aquele canal é para emergência policial. João grita por diversas vezes que não está sendo atendido. No final da ligação João fala que como ela está falando que está sendo atendido e grita : " você é (não entendido). 6ª ligação: CB Gisella atende e João reclama que ela não pode fazer isto com ele ! Fica muito alterado gritando e pede para mandarem a viatura agora não para atender o local que solicitou mas para prendê-lo pois ele teria desacatado as policial chamando-a de burra e incompetente conforme havia afirmado Gisella. (Evento 1, OUT4, págs. 46/48 – Processo 2001306-79.2019.9.13.0002) A postura exaltada de Fabiano na data dos fatos, demonstrada na referida degravação, é corroborada no Boletim de ocorrência n. 2018-031127999-001, lavrado pela guarnição policial que compareceu ao local na data dos fatos, composta pelo 3º Sgt PM Marcos Antônio dos Santos e pelo Cb PM Wesley Olimpio Ferreira. Ressalta-se que, na ocasião, Fabiano Azevedo Batista foi preso por desacato e conduzido à Delegacia de Polícia. O conteúdo narrado no histórico da ocorrência detalha a dinâmica dos fatos, senão vejamos: ACIONADOS PELO COPOM, DESLOCAMOS ATE A RUA PALMITAL CRUZAMENTO COM RUA RIO BRANCO, ONDE ESTARIA UM INDIVÍDUO, O QUAL JÁ HAVIA FEITO DIVERSAS LIGAÇÕES NO 190, NÃO SE IDENTIFICADO E INICIALMENTE ESTARIA RECLAMANDO QUE MORAVA NA RUA PALMITAL E QUE PRÓXIMO A SUA RESIDÊNCIA, MAIS PRECISAMENTE EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO KICK BURGER HAVIA VARIAS MOTOCICLETAS BARULHENTAS "SEM ESCAPAMENTO" AS QUAIS ESTARIAM LHE PERTURBANDO, SENDO TAL SOLICITAÇÃO PROCESSADA E GERADA CONFORME DE PRAXE PELA MILITAR TELE ATENDENTE DO 190, CONTUDO TAL SOLICITANTE NÃO SE DANDO POR SATISFEITO, COMEÇOU A FAZER LIGAÇÕES SEGUIDAS NO 190, SENDO QUE A CADA UMA DELAS SE APRESENTAVA MAIS NERVOSO E EXALTADO, SENDO ME RELATADO PELA TELE ATENDENTE CB GISELA QUE TAL SOLICITANTE FEZ APROXIMADAMENTE SEIS LIGAÇÕES SEGUIDAS NO 190, QUE TERIA CHAMADO A MESMA DE "BURRA", QUE O SOLICITANTE RECLAMAVA QUE TAL TELE ATENDENTE TERIA DESLIGADO O TELEFONE NA CARA DELE, O QUE SEGUNDA A MILITAR NÃO OCORREU, QUE POR DIVERSAS VEZES TENTOU DIALOGAR COM O MESMO, QUE TENTAVA ACALMA-LO, PAPA QUE O DIALOGO FLUÍSSE, QUE EXPLICOU AO MESMO QUE O TELEFONE 190 ERA PARA URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, QUE A SUA RECLAMAÇÃO JÁ HAVIA SIDO REGISTRADA E SERIA ATENDIDA POR UMA VIATURA POLICIAL, E QUE ELE NÃO PODERÍA FICAR OCUPANDO A LINHA 190 COM TANTAS CHAMADAS PELO MESMO MOTIVO, QUE AQUELA SUA INSISTÊNCIA ESTAVA ATRAPALHANDO O ANDAMENTO DO SERVIÇO E ATENDIMENTO AOS DEMAIS USUÁRIOS DO 190, QUE TAL INDIVÍDUO DURANTE SUAS DIVERSAS LIGAÇÕES TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 TERIA AINDA PROFERIDQ PALAVRAS DE BAIXO CALÃO AQUELA MILITAR, QUE DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇO NO MOMENTO NÃO SE LEMBRA MAIS COM PRECISÃO QUAIS FORAM AS PALAVRAS USADAS PELO SOLICITANTE, QUE SE RECORDA QUE UMA DELAS FOI TE-LA CHAMADA DE "BURRA". A OUTRA TELE ATENDENTE 2o SGT PM PAULA A QUAL E TAMBÉM A DESPACHANTE DAS VIATURAS, ATENDEU UMA LIGAÇÃO DESTE MESMO SOLICITANTE, O QUAL JÁ ESTAVA BASTANTE EXALTADO, QUE O MESMO GRITAVA NO TELEFONE, PROFERIA XINGAMENTOS CONTRA A MILITAR, MESMO SENDO ORIENTADO QUE SUA SOLICITAÇÃO JÁ HAVIA SIDO GERADA E QUE A VIATURA POLICIAL JÁ ESTAVA DESLOCADO, ESTE CONTINUAVA A GRITAR COM A MILITAR, EXIGINDO O PROTOCOLO DE ATENDIMENTO, ALEGANDO QUE ESTAVA INSATISFEITO COM O ATENDIMENTO RECEBIDO, SENDO ENTÃO ORIENTADO QUE QUANTO A ESSA QUESTÃO PODERÍA PROCURAR O BATALHÃO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL PARA FORMULAR A SÚA RECLAMAÇÃO, QUE AINDA ASSIM ESTE VOLTOU A FAZER NOVAS LIGAÇÕES SEGUIDAS, SEMPRE COM AS MESMAS ALEGAÇÕES, QUE A TODO MOMENTO GRITAVA E XINGAVA AS MILITARES DE SERVIÇO NO 190, O QUE GEROU UMA DESGASTE A EQUIPE DE SERVIÇO, POIS MESMO APÓS ORIENTAR O INDIVÍDUO SOLICITANTE POR DIVERSAS VEZES ESTE CONTINUAVA A LIGAR SEGUIDAMENTE NO 190 PERTURBANDO O TRABALHO DAS MILITARES. TÃO LOGO ME FOI COMUNICADO O FATO, DESLOQUEI IMEDIATAMENTE PARA O LOCAL E DURANTE O DESLOCAMENTO, IA SENDO COMUNICADO PELA DESPACHANTE 2o SGT PAULA DE TODAS AS VEZES QUE O INDIVÍDUO CONTINUAVA A LIGAR NO 190, SEMPRE COM A MESMA INDAGAÇÃO E CADA VEZ MAIS EXALTADO COM AS MILITARES. FIZ UM PATRULHAMENTO PELO LOCAL , INICIALMENTE NÃO CONSTATAMOS NENHUMA IRREGULARIDADE QUANTO A MOTOCICLETAS BARULHENTAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO KICK BURGER E TÃO POUCO NAS PROXIMIDADES, SENDO FEITO CONTATO INCLUSIVE COM O DONO DO ESTABELECIMENTO A TESTEMUNHA MAYCON O QUAL NOS INFORMOU QUE NAO VIU OU PRESENCIOU QUALQUER ANORMALIDADE NO LOCAL, MUITO MENOS DE MOTOCICLETAS BARULHENTAS, FIZ UM PATRULHAMENTO TAMBÉM NAS PROXIMIDADES NO INTUITO DE DETECTAR ALGUMA IRREGULARIDADE, CONTUDO NÃO DETECTAMOS NENHUMA ANORMALIDADE NO LOCAL OU PROXIMIDADES, DURANTE O PATRULHAMENTO VISUALIZAMOS UM INDIVÍDUO NA VARANDA DA RESIDÊNCIA DE N° 32 DA RUA PALMITAL, LOCAL ONDE JÁ TÍNHAMOS PASSADOS PRÓXIMOS POR DUAS OU TRES VEZES, AO NOS APROXIMARMOS DE TAL INDIVÍDUO QUE EM MOMENTO ALGUM MOS ACIONOU OU NOS PROCUROU PARA FAZER QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO, ESTE JÁ SAIU PARA RUA DIZENDO QUE QUERIA FAZER UMA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DO ATENDIMENTO DO 190, E NO INTUITO DE NOS INTIMIDAR AINDA ACRESCENTOU QUE TEM UM IRMÃO QUE E DELEGADO QUE TEM UM TIO QUE E CORONEL DA PM, AO SER DADO A PALAVRA AO MESMO, ESTE NÃO SE QUEIXOU DE NENHUM BARULHO DE MOTO, DIZIA A TODO MOMENTO QUE QUERIA FAZER UMA OCORRÊNCIA POLICIAL CONTRA AS TELE ATENDENTES DO 190, QUE TINHA VÁRIOS PARENTES NA POLICIA E QUE ISTO NÃO IRIA FICAR ASSIM. DIANTE DAS EVIDENCIAS SER O ABORDADO O AUTOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DA PERTURBAÇÃO DO TRABALHO E DESACATO AS MILITARES DE SERVIÇO NO COPOM (190), O MESMO FOI CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, E AO RECEBER VOZ DE PRISÃO, RESISTIU, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA E UM PAR DE ALGEMAS PARA CONTE-LO, SENDO O MESMO PRESO E CONDUZIDO ATE ESTA DEPOL, SENDO RECOLHIDO O SEU APARELHO DE CELULAR PARA FUTURAS PERÍCIAS. DURANTE A ESPERA NA DEPOL, O CONDUZIDO FICOU EXALTADO E SE DEBATENDO E UMA VEZ QUE SE ENCONTRAVA ALGEMADO, SOFREU ALGUMAS ESCORIAÇÕES LEVES NOS BRAÇOS, E UM PEQUENO HEMATOMA NO OLHO ESQUERDO, SENDO ENTÃO CONDUZIDO AO PAM LOCAL, ONDE DEU ENTRADA COM A FICHA DE ATENDIMENTO DE N° 224188, PRONTUÁRIO 57566, SENDO ATENDIDO PELO MEDICO DE PLANTÃO DR FABRICIO, O QUAL APÓS ATENDIMENTO MEDICO LIBEROU O CONDUZIDO. DIANTE DO EXPOSTO APRESENTO-VOS O AUTOR PRESO E O CELULAR RECOLHIDO PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS CABÍVEIS. (Evento 1, OUT3, págs. 4/11 - Processo n.2000373-72.2020.9.13.0002). O formulário de atendimento médico ambulatorial da Santa Casa de Bom Despacho/MG confirma que Fabiano foi examinado pelo médico Fabrício Pereira Gusmão no dia 15/07/2018, às 06h28, apresentando, no campo “descrição sumária do exame físico”, o registro de escoriações no punho esquerdo e direito e hematoma no olho esquerdo. Ressalta-se que, no referido documento, não há qualquer menção às supostas agressões relatadas na exordial acusatória (Evento 1, OUT3, págs.30/32 – Processo n. 2000373-72.2020.9.13.0002). Nesse contexto, entendo que a narrativa trazida pela vítima e por seu tio, Marcos Antônio Batista, em relação às supostas agressões que teriam sido praticadas pelo Ten Antônio Marcos Azevedo, na Delegacia de Polícia, é incompatível com o exame médico supramencionado. Ora, o referido documento não registra qualquer lesão compatível com as agressões supostamente praticadas pelo acusado e narradas na exordial acusatória (bateu com a sua cabeça contra a parede e lhe desferiu um tapa no rosto), uma vez que não foi atestada a existência de lesão na parte posterior da cabeça ou na face da vítima. Da mesma forma, temos que a vítima foi submetida a exame de corpo de delito no dia seguinte (16/07/2018), na Polícia Civil de Uberlândia/MG, tendo como autoridade requisitante o Delegado Adjunto de Furtos e Roubos, Daniel Azevedo. Verifica-se que o laudo apresentado, apesar de atestar a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, informa, a meu ver, que as lesões1 ali especificadas 1 Exame Equimose arroxeada na região orbitária esquerda. Equimose irregular em parte avermelhada em parte arroxeada na face mediai da panturrilha direita, medindo 9,0x6,0 cm. Escoriações avermelhadas na lateral do punho esquerdo e mão esquerda, medindo 2,0x0,2 cm e 1,5x0,5 cm. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 não são compatíveis com as que poderiam ser provocadas pelas supostas agressões do acusado. Cumpre registrar, ainda, que as lesões apresentadas nos punhos da vítima, possivelmente decorrentes da algemação, não podem ser atribuídas ao apelante, pois restou demonstrado que ele não foi o responsável pela algemação e condução de Fabiano à Delegacia. O apelante manteve em juízo a versão trazida na fase inquisitorial, negando ter praticado a conduta delitiva trazida na exordial acusatória. Em consonância, foi a prova oral produzida em juízo. O Cb PM Mério Vinícius Silva e o Cb Norman Douglas de Souza, que estavam na Delegacia, na data dos fatos, empenhados no registro de outra ocorrência, relataram que Fabiano chegou à Delegacia conduzido pela guarnição composta pelo Cb Wesley e estava bastante exaltado, atormentado, sem controle; que ele xingava muito e tudo (a prisão, os policiais); e que ele falava que era parente de autoridades; que ele reclamava das algemas; que não presenciaram Fabiano ser agredido pelo acusado ou por outro militar na Delegacia. No mesmo sentido, foi o testemunho do motorista da guarnição do apelante, Cb PM Dioney Júnior de Mendonça. Assim, percebe-se que a versão apresentada pela vítima e por seu tio em relação às supostas agressões perpetradas pelo apelante não apresenta harmonia com o restante da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tampouco com o exame médico e o laudo pericial produzidos. Dessa forma, entendo que os elementos de prova coligidos ao feito são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório em desfavor do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver Antônio Marcos Azevedo, o que faço com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. Equimose no punho direito, medindo 5,0x0,2 cm. (Evento 1, OUT4, pág. 55 – Processo 2001306-79.2019.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator